Tribunal: TJMT
Processo: 1042669-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042669-97.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prescrição e Decadência, Liminar]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO - CPF: 042.270.511-00 (ADVOGADO), ANDRE LEOPOLDO ANTONIACOMI COSTA - CPF: 025.187.571-71 (EMBARGANTE), JUVENAL MOREIRA DE SOUZA - CPF: 240.574.361-20 (EMBARGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), RAQUEL DREYER - CPF: 882.934.911-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA ANTERIORMENTE DECIDIDA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade por reconhecer a preclusão da matéria relativa à prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não analisar concretamente os marcos suspensivos e interruptivos da prescrição intercorrente, limitando-se a reconhecer a preclusão consumativa da matéria.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central, reconhecendo que a alegação de prescrição intercorrente já havia sido objeto de análise e decisão anterior pelo mesmo juízo, sem superveniência de fato novo que justificasse a reabertura da discussão.

4. A impossibilidade de nova apreciação da matéria decorre da incidência da preclusão consumativa, que impede o reexame de questões já decididas pelo mesmo juízo, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

5. A ausência de análise dos marcos temporais da prescrição constitui consequência lógica e necessária do reconhecimento da preclusão, não configurando omissão passível de correção pela via dos embargos declaratórios.

6. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já enfrentada e fundamentada no acórdão embargado, mas apenas ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição ou suprimento de omissão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Não configura omissão ou contradição o acórdão que deixa de examinar os marcos suspensivos e interruptivos da prescrição após reconhecer a preclusão consumativa da matéria, quando ausente superveniência de fato novo que justifique a reabertura da discussão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.842.613/SP; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 738273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 11/06/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANDRÉ LEOPOLDO ANTONIACOMI COSTA
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo inalterada a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade, ao reconhecer que a questão da prescrição intercorrente está acobertada pela preclusão, rejeitando os demais pedidos e determinou o prosseguimento da execução em todos os seus termos.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao manter a decisão agravada que deixou de reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão executória, mesmo tendo a matéria sido suscitada por meio de exceção de pré-executividade. Sustenta que a discussão recursal envolve questão de ordem pública, passível de apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição, e que o Tribunal teria reproduzido a mesma omissão do juízo de primeiro grau ao não analisar, de forma concreta, os fundamentos apresentados acerca da ocorrência da prescrição.

Afirma, ainda, que o acórdão embargado teria fundamentado o improvimento do recurso apenas na preclusão da alegação prescricional, com base em precedente do Superior Tribunal de Justiça, sem examinar os marcos suspensivos e interruptivos da prescrição indicados nos autos. Argumenta que o precedente citado não se aplicaria ao caso concreto, pois trataria de situação diversa, razão pela qual seria necessário realizar o
distinguishing
entre os casos. Defende que a prescrição intercorrente é perceptível pela análise dos marcos temporais da tramitação processual e poderia ser reconhecida inclusive de ofício, especialmente quando arguida em exceção de pré-executividade.

Por fim, sustenta que a decisão embargada também estaria fundada em premissa fática equivocada, circunstância que autoriza a oposição de embargos de declaração com efeitos infringentes, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e contradições apontadas, com a consequente modificação do acórdão, a fim de que seja apreciada e reconhecida a prescrição da pretensão executiva, bem como para fins de prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ANDRÉ LEOPOLDO ANTONIACOMI COSTA
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo inalterada a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade, ao reconhecer que a questão da prescrição intercorrente está acobertada pela preclusão, rejeitando os demais pedidos e determinou o prosseguimento da execução em todos os seus termos.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso em análise, o embargante sustenta que o acórdão embargado teria incorrido em omissão e contradição ao não analisar concretamente os marcos suspensivos e interruptivos da prescrição intercorrente, limitando-se a reconhecer a preclusão da matéria sem examinar o mérito da questão prescricional.

Contudo, não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central posta em discussão, qual seja, a possibilidade de reexame da alegação de prescrição intercorrente quando já decidida anteriormente pelo mesmo juízo. A decisão foi clara ao reconhecer que "
a matéria já foi objeto de análise e decisão pelo juízo de origem em momento anterior, conforme se verifica na decisão de id. 194937236
", concluindo que "

o agravante
, em sua nova manifestação processual que deu origem à decisão ora combatida (...),
não apresentou qualquer fato novo ou alteração jurídica superveniente que justificasse a reabertura da discussão
".

O acórdão fundamentou adequadamente que a conduta do executado encontrava óbice no instituto da preclusão consumativa, que impede o reexame de questões já decididas pelo mesmo juízo, citando inclusive precedentes jurisprudenciais pertinentes ao tema. Não há, portanto, omissão quanto ao exame da questão principal, mas sim decisão fundamentada sobre a impossibilidade de nova apreciação da matéria em razão da preclusão operada.

A alegação de que seria necessário examinar os marcos suspensivos e interruptivos da prescrição não procede, justamente porque o acórdão reconheceu, com acerto, que tal análise estava vedada pela preclusão consumativa. Seria contraditório determinar o exame do mérito da prescrição após reconhecer que a matéria não poderia mais ser rediscutida. O Tribunal deixou de analisar os marcos temporais precisamente em razão da preclusão reconhecida, o que constitui consequência lógica e necessária da premissa adotada.

O embargante busca, em verdade, nova valoração da questão prescricional, pretendendo que este Tribunal examine o mérito da prescrição intercorrente mesmo após o reconhecimento da preclusão. Tal pretensão extrapola os limites dos embargos declaratórios, configurando tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIZAMENTO DE TERRAS. EXPLOSÃO DE GASODUTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO QUE VISA À REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento
”. (TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

Quanto à alegação de que o precedente citado no acórdão (REsp n. 1.842.613/SP) não se aplicaria ao caso concreto, observo que o embargante não demonstra efetivamente em que consistiria a distinção entre os casos. O precedente citado trata exatamente da questão da preclusão de matérias de ordem pública quando já decididas judicialmente, sendo plenamente aplicável à hipótese dos autos. A tentativa de
distinguishing
apresentada pelo embargante é meramente formal, não apontando diferenças substanciais que justifiquem tratamento diverso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão quando já decididas pelo mesmo juízo, conforme reconhecido no acórdão embargado. O fato de a prescrição constituir matéria de ordem pública não afasta a incidência da preclusão consumativa quando a questão já foi apreciada e decidida em momento processual anterior sobre a mesma premissa fática.

Por fim, não se vislumbra a alegada premissa fática equivocada que autorizaria a concessão de efeitos infringentes aos embargos. O acórdão partiu de premissas corretas ao reconhecer que a questão prescricional já havia sido decidida anteriormente pelo juízo de origem, sem superveniência de fatos novos que justificassem nova apreciação da matéria.

O embargante pretende, na realidade, que este Tribunal proceda ao reexame da questão prescricional, ignorando a preclusão operada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios. A decisão embargada examinou adequadamente a questão posta em discussão, fundamentando de forma suficiente as razões pelas quais não era possível nova apreciação da alegação prescricional.

Não há, portanto, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos presentes embargos declaratórios. A decisão enfrentou adequadamente as questões postas em discussão, fundamentando de forma clara e suficiente as razões do desprovimento do recurso.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026